Tribunal: TJSP
Processo: 1012132-25.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação ordinária - Servidores Públicos Estaduais - Pleito de concessão de pagamento dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos e não somente sobre o salário-base – V. Acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos quanto à aplicação da Lei no 11960/2009 aos juros e correção monetária -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação ordinária - Servidores Públicos Estaduais - Pleito de concessão de pagamento dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos e não somente sobre o salário-base – V. Acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos quanto à aplicação da Lei no 11960/2009 aos juros e correção monetária - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, em conformidade do Tema 810/STF – Reforma do v. acórdão para adequar aos paradigmas – Recurso desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000309128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012132-25.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados NAIR MESSIAS, CHRISTINA
LEOPOLDO E SILVA, IRACI GUIMARAES, MARIA HELENA MARTINI,
BEATRIZ PISANI, MARIA LUCIA PARMINONDI, IVANETE DE ARRUDA
LAIOLA, DALVA MARQUES DE LUNA, CLAUDIO ANTONIO DE LIMA e
CARLOS EDUARDO DINIZ ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade,
reformaram o v. acórdão para negar provimento aos recursos, com adequação aos
paradigmas. Declarará o voto convergente o 2o Juiz., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de maio de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1012132-25.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Emilio Migliano Neto
Remessa necessária
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Nair Messias e outros
Voto no 32086
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação
ordinária - Servidores Públicos Estaduais - Pleito de concessão
de pagamento dos adicionais por tempo de serviço
(quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos e não
somente sobre o salário-base
V. Acórdão que, por
unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos
quanto à aplicação da Lei no 11960/2009 aos juros e correção
monetária - Retorno dos autos para reapreciação pela turma
julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, em conformidade do Tema 810/STF

Reforma do v. acórdão para adequar aos paradigmas Recurso
desprovidos.
Trata-se de remessa necessária e de recurso
de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo
(151/163) em face da r. sentença monocrática de fls. 137/146, que nos
autos da ação ordinária promovida por Nair Messias e outros julgou
procedente ação, tendo como objeto o pagamento de adicionais por
tempo de serviço (quinquênio) sobre a totalidade dos proventos
recebidos mensalmente e não somente sobre o salário-base, com
pagamento
das
verbas
atrasadas,
devidamente
corrigidas
monetariamente, respeitada a prescrição quinquenal, e declarando as
verbas de natureza alimentar.
Recorre a FESP pugnando pela reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença monocrática para que seja julgada improcedente o pedido,
ou subsidiariamente, seja aplicada a partir de 30.06.3009 a nova
redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterada pela Lei no 11.960/09.
Os autores ofereceram contrarrazões às fls.
167/181.
O v. acórdão de fls. 188/195 deu parcial
provimento aos recursos, oficial e voluntário da FESP quanto à
incidência de correção monetária e juros sobre as parcelas em atraso.
Os autores interpuseram Recurso Especial
(fls. 197/208) e Recurso Extraordinário (fls. 209/220), tendo a FESP
apresentado contrarrazões às fls. 223/237.
O feito permaneceu sobrestado.
Oportunamente,
em
análise
pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, considerando
o julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ e do RE no
870.947/SE, Tema 810/STF, determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora, para eventual adequação (fls. 240/242 e 243/244).
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme art. 1.040
do Código de Processo Civil entendo que o Acórdão proferido nos
autos deve se adequar às teses firmadas pelo Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do Resp 1.495.136/MG e Resp
1.492.221/PR e pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento
do RE 870.947/SE.
Não se tratando o caso concreto de indébito
tributário, quanto à correção monetária e juros deve ser observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.974, em
20/09/2017, em que houve reconhecimento da repercussão geral do
Tema 810: “Validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com
redação dada pela Lei no 11.960/09”.
Conforme decidido pelo STF, não deve ser
aplicada a TR para fins de correção monetária, uma vez que se trataria
de índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação, devendo
ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E.
E ainda, em julgamento aos embargos de
declaração opostos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
sessão no dia 03/10/2019, concluiu que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para a
atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios)
aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante.
Quanto aos juros de mora, conforme decisão
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “as normas que dispõem
sobre juros moratórios possuem natureza eminentemente processual,
aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus
regit actum” (Embargos de Divergência em Recurso Especial no
1.207.197/RS Rel. Min. Castro Meira j. 18.5.11). Este entendimento já
havia sido consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (v. g.
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 767.094/RS m- Rel.
Min. Ricardo Lewandowski j. em 2.12.10; e Agravo Regimental no
Recurso Especial no 559.445/PR Rel. Min. Ellen Gracie j. 12.6.09).
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo
ter por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando
são cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no
tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012,
de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta
alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
O
julgado
também
deve
observar
a
fundamentação exposta no REsp 1.495.146/MG e 1.492.221/PR,
Tema 905 STJ.
Portanto, o Acórdão deve se adequar ao r.
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 810 do
STF e pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Ante o exposto, em observância ao art. 1040
do Código de Processo Civil, reforma-se o V. Acórdão para negar
provimento aos recursos, adequando-se aos paradigmas.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19362
Apelação / Remessa Necessária no 1012132-25.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: NAIR MESSIAS, CHRISTINA LEOPOLDO E SILVA, Iraci
Guimaraes, MARIA HELENA MARTINI, BEATRIZ PISANI, MARIA
LUCIA PARMINONDI, IVANETE DE ARRUDA LAIOLA, DALVA
MARQUES DE LUNA, CLAUDIO ANTONIO DE LIMA e CARLOS
EDUARDO DINIZ ROSA
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho a Douta Maioria, no caso, mas não porque o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, julgando, respectivamente,
o Tema 810 e o Tema 905, elegeram a aplicação do IPCA-E para atualização de
condenações do interesse de aposentados, e sim porque a questão interfere com a regra
do artigo 927 do Código de Processo Civil.
Decerto, o STJ aplica o INPC a partir da Lei Federal no
11.430/06, a aposentados e pensionistas, e o STF, o IPCA-E, a toda e qualquer questão.
Há, aqui, pendentes, Recurso Extraordinário e Recurso
Especial, havendo de se ter em conta a supremacia da Corte Constitucional.
Com estas considerações, acompanho a Douta Maioria.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
1072E0A9
6
6
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
107F4F23
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012132-25.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.